Tribunal: TJMT
Processo: 0002282-11.2015.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002282-11.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO HENRIQUE BITES MAIA - CPF: 016.082.171-16 (APELANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), JURANDIR DA SILVA RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002282-11.2015.8.11.0064

APELANTE: JOAO HENRIQUE BITES MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ALMEJADO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA [MAUS ANTECEDENTES] – INVIABILIDADE – RÉU QUE POSSUI OUTRAS DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE – REVISÃO DO
QUANTUM
NA PRIMEIRA FASE DOSIMETRIA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONTIDA NO ARTIGO 65, III "d", DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIA
L.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas da autoria quando a prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima e corroborada pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

A existência de sentença condenatória com trânsito em julgado posterior à data do crime em análise, configura maus antecedentes, justificando a exacerbação da pena basilar.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria do crime, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

Tendo o acusado admitido – na fase extrajudicial –, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002282-11.2015.8.11.0064

APELANTE: JOÃO HENRIQUE BITES MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOÃO HENRIQUE BITES MAIA buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 2282-11.2015.811.0064 – Código 629982), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do artigo 171,
caput
, do Código Penal [estelionato], absolvendo-o do cometimento do delito previsto no art. 171, §2º, I, do Código Penal [disposição de coisa alheia como própria].

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido porque não há provas suficientes da autoria delitiva, porquanto as compiladas aos autos são frágeis e contraditórias. Subsidiariamente, pede:
1)
a readequação da pena-base, com o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas; e
2)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo o
quantum
fixado na sentença condenatória [doc. digital n. 25788960].

A sua vez, o Ministério Público defende o acerto da condenação e pede a manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 25788961].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 26919472].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020